Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-34.2019.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-34.2019.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO MASSINI - CPF: 172.739.008-34 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 602.586.679-15 (APELANTE), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), ANDERSON GARCIA SILVA - CPF: 704.379.391-20 (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO JULGADA
PROCEDENTE

–
CONTRATO DE CORRETAGEM POR COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MEDIAÇÃO COMPROVADA POR TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS – ART.725 DO CC – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CRECI – IRRELEVÂNCIA – CLÁUSULA PENAL EXPRESSAMENTA ESTIPULADA – REMUNERAÇÃO DEVIDA –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos Recursos.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto
a ocorrência de contravenção penal decorrente da atuação de corretor não inscrito no conselho profissional.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

na Ação de Cobrança de Corretagem a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis não é requisito de validade do Contrato, sob pena de enriquecimento ilícito de quem se beneficiou do serviço de intermediação da transação.

Ademais, a ausência de registro no órgão competente não impede o reconhecimento da atuação do corretor e sua consequente remuneração.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCINDÍVEL A INSCRIÇÃO NO CRECI. INEXISTÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 401, CPC,
UMA
UMA
VEZ QUE O OBJETIVO PRINCIPAL DA DEMANDA NÃO É PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO EM SI, MAS A DEMONSTRAÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DO PACTO. 1. É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor. 2 Em verdade, não é permitido provar-se exclusivamente por depoimentos testemunhais a existência do contrato em si, mas a demonstração dos efeitos dos fatos que envolveram as partes, assim como da prestação de serviços, afigura-se perfeitamente admissível, conforme precedentes da Corte. 3. A mera transcrição de parte do voto paradigma, sem, contudo, providenciar-se a demonstração analítica, apontando os pontos divergentes entre os julgados,
não induz ao conhecimento do dissídio. 4. De outro lado, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83/STJ. Recurso não conhecido”
(STJ - REsp 185823 MG 1998/0060869-9, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-10-2008, Quarta Turma, DJe de 3-11-2008).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
"
(Súmula 283/STF). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não deve ser declarada nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo às partes (
pas
de
nullité

sans

grief
). 3. "É possível prova exclusivamente testemunhal para comprovar a intermediação de venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes"

(
AgRg
no REsp 1.342.118/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 22/09/2015). 4. É devida a
comissão de corretagem se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem efetivamente no aperfeiçoamento do negócio imobiliário. 5. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve a contratação do recorrido pelos recorrentes e que
da
efetiva prestação de seu serviço resultou a aproximação útil das partes para a finalização do negócio imobiliário. Rever tal entendimento esbarra no óbice contido na Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1378378 PR 2013/0106190-1, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 2-4-2019, Quarta Turma, DJe de 15-4-2019).

Assim, diante da efetiva concretização da Compra e Venda do imóvel rural em virtude da atuação do corretor, como admitem os próprios litigantes, é devida a sua remuneração (art. 725 do CC).

A propósito:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM EXITOSA – CONTRATO VERBAL – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CRECI – RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM – RESCISÃO POSTERIOR DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – IRRELEVÂNCIA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO
DESPROVIDO.De
acordo com a jurisprudência do c. STJ, “É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel,
sendo prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor” (REsp n. 185823 MG 1998/0060869-9, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.10.2008)Conforme inteligência do art. 725, do C. Civil, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à efetivação do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, sendo que o arrependimento posterior das partes, embora possa desfazer a avença, não é hábil a influir no direito resultante da intermediação, que no caso foi
exitosa.No
que tange à condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
” (TJMT - Apelação Cível n. 1032529-51.2020.8.11.0041, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 29-11-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 4-12-2023).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COMPROVAÇÃO DA
INTERMEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA – COMISSÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA. É válida a citação por edital quando frustradas as diversas tentativas de localização, inclusive após buscas pelo sistema
Infojud
. É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do negócio”
(TJMT, N. 00222059720128110041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 7-12-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 7-12-2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO A INTERMEDIAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito de corretagem previsto nos artigos 725 a 727 do Código Civil constitui uma obrigação de resultado, razão por que a comissão respectiva somente pode ser exigida mediante o resultado útil do serviço prestado, que se traduz na efetiva conclusão do negócio jurídico. Demonstrada a autorização para promover a venda de área rural, a realização de atos para aproximar comprador e vendedor, sendo o negócio alcançado com a sua participação, faz jus aos honorários de corretagem”
(TJMT, N. 00053346220168110037
MT, relatora Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgamento em 27-4-2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 29-4-2022).

Ademais,
eventuais infrações administrativas ou contravenções penais relacionadas à falta de inscrição em conselho profissional são matérias que devem ser apreciadas no âmbito administrativo, e não neste processo judicial.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede
de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024